Tribunal: STF
Processo: MS 40365
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rildo Mendes de Carvalho opôs embargos de declaração (eDoc 58) contra a decisão que denegou a segurança (eDoc 54).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

No ponto, o recorrente desenvolve suas razões (item III, alíneas “a” a “n” – em 56 páginas), afirmando, de forma articulada, que o acórdão teria incorrido em omissão relevante ao deixar de aplicar corretamente a Lei Complementar n. 11/1996 do Ministério Público do Estado da Bahia, especialmente no que concerne ao regime prescricional. Alega que houve indevida utilização de analogia in malam partem, com fundamento em normas estranhas ao regime jurídico aplicável, em seu prejuízo, quando deveria ter sido observada a disciplina específica da lei orgânica estadual.

Sustenta que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a tese de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, a qual, segundo afirma, teria se consumado antes mesmo da instauração do processo administrativo disciplinar, em razão do lapso temporal entre os fatos investigados e a abertura do PAD, bem como da inexistência de ação penal apta a justificar a aplicação de prazos mais dilatados.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegada nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar originário, ao argumento de ausência de comissão processante regularmente constituída desde a instauração, o que teria comprometido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Aduz a existência de vício de imparcialidade na condução do feito, em razão de suposto prejulgamento por parte da autoridade que instaurou o PAD, bem como violação ao princípio do promotor natural, diante da atuação de agente designado de forma excepcional para atuar no caso.

Argumenta, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a alegação de incompetência da autoridade responsável pelo julgamento, com ofensa ao princípio do juiz natural, nem a tese de impossibilidade de instauração de PAD nas condições em que ocorreu, à luz da legislação orgânica aplicável aos membros do Ministério Público.

Sustenta, também, omissão quanto à análise da ilicitude das provas utilizadas no procedimento, bem como quanto à alegada inexistência de infração disciplinar apta a justificar a sanção aplicada.

Afirma que o julgado deixou de apreciar adequadamente a tese de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal válida para o cumprimento da penalidade, o que teria violado garantias processuais básicas, além de comprometer a exigibilidade da sanção.

Requer, ao final:

a) O recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, julgando-os procedentes para o fim de proceder com o saneamento das omissões, contradições existentes no acordão; 
b) Por fim, que, sejam reconhecidas, declaradas e corrigidas as omissões e contradições existentes no acordão ora questionado e, ainda, seja reconhecido o efeito infringente dos presentes embargos, com a consequente modificação da decisão, do acordão com os fundamentos apresentados, concedendo a ordem, declarando a nulidade integral do PAD e seu arquivamento definitivo e, que seja determinado por V. Exa. o ressarcimento imediato dos vencimentos dos 90 (noventa) dias em que ficou afastado do cargo e das verbas referentes à gratificação eleitoral e das substituições, bem como, todas as demais vantagens que foram retiradas do Embargante desde 20/03/2017 da instauração da Portaria nº 7/2017 do presente PAD.

Nas contrarrazões (eDoc 62), a União sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que a decisão impugnada enfrentou adequadamente a controvérsia.

Aduz que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não se admite na via eleita, e defende que, no mandado de segurança, o controle jurisdicional limita-se à legalidade, sem reexame de provas ou do mérito administrativo.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos, por seu caráter meramente infringente.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado devidamente constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 
[…] 
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.
(Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.8.2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020)

Na hipótese dos autos, os embargos de declaração não evidenciam a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar, sob a alegação de omissão e contradição, teses já devidamente apreciadas na decisão embargada.

Com efeito, os argumentos deduzidos reproduzem, em substância, as alegações constantes da petição inicial do mandado de segurança, não havendo inovação relevante apta a justificar a integração do julgado.

O pronunciamento impugnado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da controvérsia. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria de modo global, adotando fundamentos suficientes para dirimir a lide, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos expendidos pelas partes (MS 38.888 ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.3.2026; e MS 39.533 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min, André Mendonça, DJe de 22.10.2024).

Ademais, as alegações relativas à nulidade da intimação para cumprimento da sanção disciplinar e à suposta impossibilidade de execução imediata da penalidade foram expressamente afastadas, tendo a decisão embargada reconhecido a regularidade da intimação e a legitimidade do cumprimento da decisão administrativa (eDoc 54, p. 12, item 2.1).

As teses de nulidade do processo administrativo disciplinar desde a origem, incluindo vícios na portaria inaugural, ausência de comissão processante e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, foram enfrentadas no julgamento, que registrou, inclusive, sua prévia apreciação pelo CNMP e a incidência do prazo decadencial, além de reafirmar a regularidade do procedimento (eDoc 54, p. 12-14, item 2.2). 

O argumento de ausência de comissão processante foi especificamente analisado e afastado, com base na constatação de regular constituição de comissão no âmbito do CNMP, com realização de nova instrução probatória (eDoc 54, p. 14, item 2.3). 

As alegações de prejulgamento, violação à imparcialidade e afronta à presunção de inocência também foram expressamente rechaçadas, consignando-se que a portaria inaugural limitou-se à descrição de fatos e indícios, sem formação antecipada de juízo condenatório (eDoc 54, p. 15, item 2.4). 

As teses relativas à violação dos princípios do promotor natural e do juiz natural, bem como à alegada incompetência da autoridade julgadora, foram igualmente apreciadas, ainda que de forma concentrada, tendo a decisão destacado a legitimidade da atuação do CNMP diante do contexto de conflito de competência e impedimentos na instância de origem (eDoc 54, p. 16, item 2.6). 

A menção de ilicitude das provas e de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada foi expressamente afastada, com o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios utilizados (eDoc 54, p. 17-18, item 2.8).

O entendimento acerca da impossibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar ordinário em face de membro vitalício do Ministério Público foi igualmente enfrentado e rejeitado, com a afirmação da regularidade do procedimento adotado (eDoc 54, p. 18, item 2.9).

As questões relativas à prescrição, inclusive quanto à aplicação do art. 228, § 1º, da LC n. 11/1996, foram diretamente examinadas, tendo a decisão embargada concluído pela incidência dos prazos prescricionais penais, em razão da natureza dos fatos apurados. Do mesmo modo, foram afastadas as alegações de excesso de prazo, decadência intercorrente e expiração da competência sancionadora.

A firmação do impetrante de inexistência de infração disciplinar, ausência de nexo funcional e atipicidade da conduta também foi enfrentada, tendo a decisão consignado a independência entre as instâncias e a desnecessidade de vínculo funcional estrito para a caracterização da infração disciplinar.

Em suma, as razões invocadas pela parte embargante dirigem-se à rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não se verifica, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo a decisão sido proferida em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente